Tribunal: TJES
Processo: 0000386-67.2020.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000386-67.2020.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAININHA ROQUE DA SILVA FERREIRA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RISCO NÃO COBERTO - R
ECURSO
DES
PROVIDO
.

1. O
de cujus
possuía seguro de vida firmado com a apelada que, todavia, negou o pagamento da indenização com espeque no art. 798 do CC, porquanto excluído de cobertura o suicídio cometido antes de completados dois anos da contratação.

2. As partes não pleitearam a produção de provas, mostrando-se satisfeitas com aquelas já colacionadas aos autos.

3. Desse modo, devem ser analisados os depoimentos prestados em sede policial e, no ponto, relevante o depoimento prestado pelo maquinista do trem, única testemunha presencial dos fatos.

4. Não obstante o inconclusivo procedimento policial, os elementos indiciários, de fato, corroboram a tese da apelada no sentido de que o segurado cometeu suicídio.

5. No caso, os dados extraídos do relatório operacional do trem – ROIT – permitem verificar que a locomotiva estava com o farol ligado, acionou a buzina e, posteriormente, o procedimento de emergência, sendo que a vítima, como narrado pelo maquinista, ainda assim continuou caminhando em direção aos trilhos.

6. Apelação conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000386-67.2020.8.08.0022

APELANTE: JAININHA ROQUE DA SILVA

APELADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS – BB SEGUROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Jaininha Roque da Silva em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Ibiraçu, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em face de Brasilseg Companhia de Seguros – BB Seguros, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de fls. 195/203 sustenta a apelante, em síntese, que seu filho não cometeu suicídio, havendo inequívoco laudo técnico pericial comprovando tratar-se de um acidente.

E mais: a utilização de medicação não comprova a alegada depressão, sendo mister a reforma do julgado.

Pois bem.

A autora é genitora de Thierres da Silva Ferreira, que faleceu em decorrência dos fatos narrados no inquérito policial nº 50/2019.

O de cujus possuía seguro de vida firmado com a apelada que, todavia, negou o pagamento da indenização com espeque no art. 798 do Código Civil, porquanto excluído de cobertura o suicídio cometido antes de completados dois anos da contratação.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial e, adianto, não vislumbro elementos suficientes a sua reforma.

De início, verifico que as partes não pleitearam a produção de provas, mostrando-se satisfeitas com aquelas já colacionadas aos autos.

Passo, desse modo, a analisar os depoimentos prestados em sede policial e, no ponto, considero relevante o depoimento prestado pelo maquinista do trem, única testemunha presencial dos fatos:

que por volta das 11h15 a referida locomotiva operada pelo declarante se aproximou da estação de Aricanga, em lbiraçu; que o declarante percebeu a presença de uma pessoa do sexo masculino sentada no banco da estação, sozinha, vestindo camisa roxa e bermuda jeans e mexendo num celular;
que quando a locomotiva se aproximou ainda mais da estação, o declarante percebeu que a pessoa sentada no banco se levantou e se dirigiu para perto da linha férrea; que de imediato o declarante acionou a buzina da locomotiva com o fim de alertar a pessoa sobre a aproximação do trem; que a pessoa continuou em direção a linha férrea e então o declarante, percebendo a aproximação perigosa da pessoa acionou imediatamente o sistema de frenagem de emergência;
que viu a pessoa entrar na via férrea e permanecer estática voltada para o trem, tendo ela permanecido olhando a aproximação do trem até ocorrer o atropelamento
.
(...);
que em conversa com o segurança patrimonial Reginaldo, este informou ao declarante que o padrasto da pessoa atropelada havia afirmado que a mesma pessoa estava em tratamento de algum problema psicológico e que havia terminado um namoro
.

Na sequência, vislumbro despacho do delegado liberando o conduzido, na medida em que “
os elementos informativos colhidos até este momento levam a crer que houve um suicídio, ou seja, em tese a vítima comportou-se de forma a ceifar sua própria vida
.”

Depoimento do padrasto da vítima informando que “Thierres havia lhe dito que estava com depressão e que teria lhe mostrado um medicamento de tarja preta”.

A apelante, embora negue a enfermidade do filho, ratifica o uso do medicamento clonazepam que, consoante consulta realizada no google, é utilizado para transtornos de ansiedade, distúrbio do pânico, fobia social, transtorno afetivo bipolar e depressão maior.

Narrou também o término do relacionamento, mas sem maiores detalhes.

Sob tais premissas, não obstante o inconclusivo procedimento policial, entendo que os elementos indiciários, de fato, corroboram a tese da apelada.

Como bem pontuado pelo juízo a quo, é de sabença geral que uma composição é normalmente extensa e produz ruídos suficientes para alertar a quem se encontre perto da linha férrea acerca da necessidade de se afastar imediatamente do local.

E, no caso, os dados extraídos do relatório operacional do trem – ROIT – permitem verificar que a locomotiva estava com o farol ligado, acionou a buzina e, posteriormente, o procedimento de emergência, sendo que a vítima, como narrado pelo maquinista, ainda assim continuou caminhando em direção aos trilhos.

Corrobora a tese da seguradora, por fim, o fato de o filho da apelante, pessoa jovem com apenas 20 (vinte anos) de idade, ter celebrado um contrato de seguro de vida pouco mais de 01 (um) mês antes dos fatos.

Portanto, indevido o pagamento da indenização securitária, tratando o caso dos autos de risco não coberto.

Por fim, as conclusões alcançadas pela justiça trabalhista não permitem a adoção de entendimento diverso, dada a independência entre as instâncias.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade da justiça já deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.